Tribunal: TJES
Processo: 5004079-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004079-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JPVIX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. INVERSÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais, na qual foi parcialmente deferida tutela de urgência para determinar que a requerida se abstivesse de proceder à cobrança de multa rescisória, além de ser determinada a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso perdeu o objeto em razão do encerramento do contrato vigente à época do ajuizamento e da celebração de novo ajuste entre as partes; (ii) estabelecer se o agravo observa o princípio da dialeticidade recursal; e (iii) determinar se são cabíveis, no caso concreto, a suspensão da cobrança da multa rescisória e a distribuição dinâmica do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de encerramento do contrato e a celebração de novo ajuste não acarretam perda do objeto do recurso, porque a regularidade da cobrança da multa e o interesse de agir devem ser aferidos à luz da situação existente no momento do ajuizamento da ação, permanecendo útil o provimento jurisdicional sobre a validade do ato impugnado.

4. O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugna os fundamentos da decisão agravada ao sustentar a capacidade probatória da parte autora e, assim, atacar a inversão do ônus da prova.

5. A inversão do ônus da prova não se restringe às relações de consumo, pois o Código de Processo Civil também admite a distribuição dinâmica do encargo probatório em hipóteses específicas, nos termos do art. 373, § 1º.

6. A distribuição dinâmica do ônus da prova mostra-se adequada diante da maior facilidade da concessionária de energia para produzir a prova técnica e documental necessária à elucidação da controvérsia.

7. A tese deduzida na petição inicial apresenta plausibilidade, porque o pedido de ajuste da modalidade tarifária para compensação de energia solar não aparenta configurar, em princípio, rescisão antecipada do vínculo jurídico, mas mera adequação técnica sujeita à instrução processual.

8. A suspensão da cobrança da multa rescisória constitui medida reversível, já que o crédito poderá ser exigido futuramente caso a demanda seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A perda superveniente da vigência contratual não afasta o interesse processual quando subsiste controvérsia sobre a validade de cobrança impugnada desde o ajuizamento da ação.

2. Observa o princípio da dialeticidade o recurso que impugna concretamente os fundamentos da decisão recorrida.

3. A distribuição dinâmica do ônus da prova pode ser determinada com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC quando uma das partes detém maior facilidade para produzir prova técnica e documental.

4. A suspensão da cobrança de multa rescisória é cabível em tutela de urgência quando houver plausibilidade da tese de inexistência de rescisão antecipada e reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º; CPC, art. 1.010, II e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais ajuizada em seu desfavor por JPVIX Participações e Empreendimentos Ltda., na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida não proceda à cobrança de multa rescisória, além de determinar a inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais de id.
12714305
, a agravante sustenta, em síntese, que a) a agravada atua como produtora de energia, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor; b) inexiste vulnerabilidade técnica ou econômica a justificar a inversão do ônus da prova; c) a alteração da modalidade tarifária de média para baixa tensão exige o encerramento do contrato vigente, o que legitima a cobrança de multa rescisória conforme normas da ANEEL; d) a decisão recorrida viola a regulamentação do setor elétrico; e e) a manutenção da liminar causa prejuízo financeiro direto à concessionária.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id.
12964665
)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da perda do objeto e da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando por seu não provimento. (id.
13418533
)

Manifestação da recorrente quanto às preliminares ventiladas pela recorrida. (id.
17522483
)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5004079-64.2025.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Agravada: PVIX Participações e Empreendimentos Ltda.

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais ajuizada em seu desfavor por JPVIX Participações e Empreendimentos Ltda., na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida não proceda à cobrança de multa rescisória, além de determinar a inversão do ônus da prova.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PERDA DO OBJETO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Quanto à arguição de perda do objeto do recurso, a agravada sustenta que o contrato vigente à época do ajuizamento da ação encerrou-se e que as partes celebraram novo ajuste que resolveu administrativamente o impasse.

Todavia, a regularidade da cobrança da multa e, via de consequência, o interesse de agir, devem ser analisados com base na situação presente no momento do ajuizamento da ação, pois a legalidade do ato impugnado deve ser apreciada no contexto do conflito original, permanecendo útil o provimento jurisdicional sobre a validade da cobrança impugnada.

No que concerne à alegada falta de dialeticidade recursal, a recorrida afirma que a agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão de primeiro grau.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com as razões de decidir do julgado.

No caso em análise, o recurso impugnou os fundamentos da decisão agravada ao sustentar a capacidade probatória da ora agravada, na qualidade de produtora de energia elétrica, atacando, assim, a inversão do ônus da prova.

Por tais razões, rejeito as preliminares.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, após a apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos expostos na decisão inicial (id. 12964665).

De fato, o magistrado de 1º grau não se valeu dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor ao determinar a inversão do ônus da prova, instituto este que, como cediço, embora emblemático na seara consumerista, não é exclusivo do microssistema protetivo, encontrando previsão também no Código de Processo Civil, que disciplina sua aplicação em hipóteses específicas a fim de mitigar desequilíbrios processuais, conforme o art. 373, § 1º, do CPC.

Analisando as peculiaridades do caso, denota-se que a distribuição dinâmica do ônus probatório mostra-se adequada diante da maior facilidade de obtenção da prova técnica e documental pela concessionária de energia, o que deve ser somado à plausibilidade da tese invocada na inicial quanto à possível inocorrência de rescisão antecipada do contrato.

Afinal, como reconhecido pelo douto julgador, a solicitação de ajuste na modalidade tarifária para fins de compensação de energia solar não aparenta configurar, em princípio, o encerramento do vínculo jurídico previsto na regulamentação da ANEEL, mas mera adequação técnica, questão que será dirimida no curso da demanda.

Além disso, a suspensão da cobrança de multa rescisória cuida–se de medida plenamente reversível, podendo o crédito discutido ser exigido futuramente caso a sentença seja de improcedência.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.